Tribunal: TJMT
Processo: 1036149-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036149-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELICIA LEITE DA SILVA - CPF: 536.112.171-15 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA - CPF: 452.504.561-20 (APELADO), JOANA DA SILVA SANTOS - CPF: 603.857.661-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – PROFESSORAS EFETIVAS – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DEVER CONSTITUCIONAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O art. 7o, XVII, da Constituição Federal assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período.

2. A Lei Complementar Estadual no 50/98, é cristalina ao conceder ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, de acordo com o calendário escolar, incidindo o terço constitucional sobre todo o período.

3. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Terço Constitucional, proposta por
Felícia Leite da Silva, Ivanir Passianista de Oliveira e Joana da Silva Santos,
julgou procedentes os pedidos postos na inicial, que se refere ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias referente todo período aquisitivo das requerentes, bem como ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias sobre o período suprimido, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
,
observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais o apelante aduz, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da existência de ação coletiva no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que objetiva a sua condenação ao pagamento, em favor dos servidores titulares do cargo de Professor efetivo e contratados temporariamente por excepcional interesse público, da diferença de 15 (quinze) dias de férias, bem como o terço constitucional a que se refere o artigo 7o, XVII, da Constituição, incidente sobre a totalidade das férias (quarenta e cinco) dias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória.

No mérito, o apelante alega que, embora o art. 54, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 50/98 aponte férias de 45 dias, o parágrafo 1°, do mesmo dispositivo, esclarece que os professores possuem férias anuais de apenas 30 dias, “
de sorte que os outros 15 dias previstos para os professores em exercício dentro da unidade escolar constituem mero recesso escolar
”.

Nesses argumentos, pugna pela suspensão dos autos até o julgamento da referida ação coletiva ou, não sendo este o entendimento, pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pleiteia pela fixação dos honorários advocatícios somente após a apuração do valor da condenação, em fase de liquidação, conforme previsão do parágrafo 3o, do art. 85, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas, as recorridas rechaçam as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo (id. 73517975).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 74933483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Preliminarmente, o apelante requer a suspensão do presente recurso em razão da existência da ação coletiva no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, sob o fundamento que a causa de pedir destes autos possui conexão com esta ação.

Sem razão, no entanto, pois o momento processual em que se encontram as ações não justifica a reunião dos processos. Sobre a questão o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 235, pela qual
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Assim, considerando que o presente processo já foi sentenciado, impossível a sua suspensão em razão da tramitação da referida ação coletiva, pois inexiste conexão entre ações quando uma delas já foi julgada.

Destarte,
REJEITO
a preliminar arguida e, uma vez ultrapassada a questão posta, passo a análise do recurso de apelação propriamente dito.

VOTO (MÉRITO)

Como já pontuado no relatório,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença que, em ação de cobrança ajuizada por
Felícia Leite da Silva, Ivanir Passianista de Oliveira e Joana da Silva Santos
julgou procedentes os pedidos de pagamento referente ao terço constitucional sobre a remuneração dos 15 (quinze) dias de férias a mais a que tem direito, conforme a Lei Estadual Complementar n. 50/98.

Os autos revelam que
Felícia Leite da Silva, Ivanir Passianista de Oliveira e Joana da Silva Santos
são servidoras públicas estaduais com cargo efetivo de Professor da Educação Básica (id. 73517957, 73517958 e 73517959) e que ajuizaram a ação de cobrança do terço constitucional retroativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que, apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas durante os períodos aquisitivos de 2014/2018.

Pois bem. O objeto central da demanda cinge-se em saber se as apeladas têm ou não direito de receber o terço constitucional incidente sobre a remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assegurados ao professor estadual, pois, como visto, têm recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pelos apelados, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Em que pese a exposição do apelante, não lhe assiste razão e, nessa hipótese, entendo que agiu corretamente o Magistrado
a quo
porquanto, restou claro o direito das apeladas.

Para melhor compreensão da matéria, veja-se a legislação atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral, a começar pelo artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)

Além do mais, os arts. 54 e 55 da Lei Complementar no 050/1998, que dispõem sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, assinalam que:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Nesses termos, da simples leitura dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar estadual n. 59/98, que disciplinam o direito à férias dos Profissionais da Educação, verifica-se que foi garantido aos professores estaduais o direito à férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Para o apelante, entretanto, os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito, em verdade, ao recesso escolar, que, possuindo natureza distinta das férias, não poderiam integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional.

Essa tese, todavia, não merece acolhida, pois, como visto, o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral. Portanto, a legislação não abre brechas à interpretação diversa, como pretendido.

A propósito do tema, colha-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA. (...). O artigo 7o, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso, verifico que merece reforma a sentença nesse ponto, eis que, nos termos do art. 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Verifica-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para modificar a sentença no que pertine aos honorários advocatícios, a fim de que seus valores sejam fixados quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

A
pelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 73517970) proferida em
ação de cobrança do terço constitucional
.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para modificar a sentença no que pertine aos honorários advocatícios, a fim de que seus valores sejam fixados quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base na fundamentação retro, julgo procedentes os pedidos da inicial para determinar ao requerido que realize o pagamento de 1/3 de férias sobre todo o período de férias dos requerentes, bem como condenar ao pagamento de 1/3 férias sobre o período suprimido, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 73517970 – fls. 4/5).

Trata-se de
ação de cobrança do terço constitucional
proposta por
Felícia Leite da Silva
,
Ivanir Passianista de Oliveira
e
Joana da Silva Santos
contra o
Estado de Mato Grosso
, para que fosse determinado o pagamento do terço constitucional sobre os quinze (15) dias de férias que não foram pagos nos últimos cinco (5) anos, uma vez que o referido adicional deve incidir sobre o total de férias dos professores da educação básica que, consoante está no artigo 54 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, corresponde a quarenta e cinco (45) dias.

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104, de 22 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais
:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. [sem negrito no original]

A respeito das férias dos servidores, também consta no artigo 95 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 141, de 16 de dezembro de 2003, que trata do Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais:

Art. 95.
Independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

Parágrafo único. No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

Não há incompatibilidade entre as leis, ao estabelecer, em relação ao pagamento das férias, o cálculo de um terço (1/3) sobre os vencimentos normais, a Lei Complementar do Estado não está a determinar que o pagamento se restrinja a trinta (30) dias, mas sim que devem ser excluídas outras vantagens que não integram a remuneração, a exemplo de horas extras, auxílios e outros.

Se Lei Complementar do Estado no 50, de 1o de outubro de 1998 garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente sobre a “
remuneração correspondente
” por eles percebido.

O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil também não limita o período de férias ao estabelecer o “
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
”.

[...]
Havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário normal correspondente ao período total de férias. Inteligência do artigo 7o, XVII, da Constituição da República
. Precedentes desta Corte superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento. [...]. (TST, Primeira Turma, AIRR 79640-31.2008.5.22.0003/PI, relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 9 de maio de 2014). [Sem negrito no original]

O Supremo Tribunal Federal tem decidido:

[...] O Desembargador Relator do caso no Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou:

‘na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, verifica-se que ‘o
pagamento da gratificação do terço constitucional
deve incidir sobre os
45 (quarenta e cinco) dias de férias a que fazem jus os profissionais do magistério municipal de São Luís
’’ (fls. 328-329 – grifos nossos).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou incidir o terço previsto do inc. XVII do art. 7o da Constituição da República sobre todo o período de férias ao qual o servidor tem direito:

‘FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS.

Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias
. Precedente: Ação Originária n. 517-3/RS.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE.

Na visão da ilustrada maioria, cumpre aplicar, em se tratando de valores devidos pelo Estado a servidores, os índices estaduais oficiais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTAGEM.

Existindo precedente do Plenário em hipótese idêntica à versada no recurso, impõe-se a observância do que assentado e, portanto, a redução da verba alusiva aos honorários advocatícios de vinte para dez por cento’.

(AO 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001).

[...]

A decisão agravada, embasada nos dados constantes do acórdão recorrido, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a prover quanto às alegações do Agravante. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 784652/MA, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto do
eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho,
para dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021